Tribunal: TJDFT
Processo: 0723908-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Civil. Processual Civil. Cumprimento de sentença. Impugnações. Pagamentos parciais. Incidência de juros e correção monetária. Honorários advocatícios.
1.. Fixados honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, corrigido este, corrigidos estarão os honorários, não se justificando o pleito de que os honorários só devam ser corrigidos a partir da intimação para cumprimento da sentença.
2.. Os depósitos judiciais feitos pelo devedor no curso do processo, alguns levantados pelo credor, são considerados como pagamentos exoneratórios dos consectários da mora pelo valor que representam, ou seja, considerados como pagamentos parciais da dívida.
3.. Agravos desprovidos.